Tribunal: TJMT
Processo: 1015009-07.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-04-28
Data de publicação: 2021-05-01

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1015009-07.2020.8.11.0000
Classe:

CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL (11955)
Assunto:

[Prisão Domiciliar / Especial, COVID-19]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO (REQUERENTE), 2 Vara Criminal da Comarca de Cuiaba (REQUERIDO), AROLDO ANTONIO BRAZ GOUVÊA registrado(a) civilmente como AROLDO ANTONIO BRAZ GOLVEA - CPF: 955.412.841-04 (REQUERIDO), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (REQUERENTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, JULGOU IMPROCEDENTE A CAUTELAR INOMINADA CRIMINAL. DETERMINOU A NOTIFICAÇÃO DO JUÍZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ, PARA QUE APRECIE, DE FORMA CÉLERE, A SITUAÇÃO FÁTICO-JURÍDICA.

E M E N T A

MEDIDA CAUTELAR INOMINADA

–
PRETENDIDO EFEITO SUSPENSIVO A AGRAVO
EM
EXECUÇÃO PENAL – PRISÃO DOMICILIAR –
COVID –
AUSÊNCIA DE VEROSSIMILHANÇA E URGÊNCIA – REEDUCANDO NÃO COLOCADO NO REGIME DOMICILIAR – TRANSCURSO DO TEMPO DA DECISÃO –
AUSÊNCIA
DE EFEITO PRÁTICO – AÇÃO IMPROCEDENTE.

1.
Inexiste verossimilhança e urgência e, inclusive efeito prático relevante, na concessão de efeito suspensivo em recurso que impugna decisão que impôs a prisão domiciliar pelo prazo de 6
(seis)
meses, quando constatado que o reeducando
sequer
chegou a ser colocado efetivamente
nesse
regime
;
e, a par disso, já decorreu o próprio interstício semestral, a
exigir nova apreciação do caso pelo próprio juízo das execuções penais, com a emissão de nova decisão.

2.
Medida
cautelar
inominada
improcedente.

R E L A T Ó R I O

Ilustres integrantes da Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de medida cautelar inominada, com pedido liminar,
ajuizada
pelo
Ministério Público
, para atribuir efeito suspensivo ao
recurso de agravo em execução
interposto nos
a
utos
do Processo

de
Execução Penal
n.
2000311-81.2019.8.11.0042
, em trâmite na
2
a Vara Criminal da Comarca de
Cuiabá
-MT, manejado contra a decisão que
concedeu a prisão domiciliar para Aroldo Antônio Braz Go
u
v
ê
a
e fixou-lhe medidas cautelares diversas.

O Ministério Público
alega

que foi concedido ao
requerido
o cumprimento da pena em regime domiciliar, pelo período de 6 (seis) meses, mediante monitoramento eletrônico, ao argumento de que ele é diabético, sendo inclusive insulinodependente, bem como diante da suspeita de contaminação pelo novo coronavírus.

Ressalta, outrossim, que em razão disso apresentou o recurso de agravo
em
execução, uma vez que a citada decisão carece de legitimidade, pois foi prolatada sem prévia oitiva do Ministério Público e se fundou apenas em documento administrativo oriundo da unidade penitenciária, sem qualquer laudo médico a lastrear a necessidade de remoção do
requerido

do
estabelecimento prisional.

Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, a antecipação dos efeitos da tutela pleiteada no referido recurso de agravo em execução penal, para que seja revogada a prisão domiciliar de Aroldo Antônio Braz
Gouvêa
, restabelecendo-se o regular cumprimento da pena privativa de liberdade em regime fechado.

A liminar postulada foi indeferida (ID 51509953). Em
seguida
, a Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pel
a procedência
da ação,
para que fosse
concedido o efeito suspensivo ao agravo (ID 52882969).

Em
razão do cumprimento parcial das determinações da parte final da decisão lançada no ID 51509953,
a magistrada
reiterou a intimação do
requerido
para
que apresentasse sua contestação; a requisição de informações à autoridade judiciária da Segunda Vara Criminal da Comarca
de
Cuiabá
; bem como que os autos fossem encaminhados à Procuradoria-Geral de Justiça para que, querendo,
se
manifestasse sobre os elementos sobrevindos ou para que ratificasse o parecer já oferecido. (ID 54185523)

As informações foram apresentadas pela autoridade judicial
responsável
,

oportunidade na qual
afirmou
que
foi concedid
o
prisão domiciliar
ao requerido
dia 3 de julho de 2020, razão pela qual o Ministério Público interpôs agravo e
m
execução

e, de consequência,
foi
determinada a intimação
da defesa
para apresentar
as contrarrazões
; consignando,
ainda, que o
reeducando
não tinha sido colocado em liberdade, em razão de decisão da Décima Terceira Vara da Comarca
de

Cuiabá

(
ID

58200988
).

Este
relator
,
por força da decisão encontradiça no
ID 72386981, determinou o cumprimento das seguintes determinações:
[...] I - o envio do processo originário à Defensoria Pública para que apresente a defesa do condenado; II - a requisição ao Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá de informações acerca do trâmite do executivo de pena movido em face do condenado, bem como do Recurso de Agravo em Execução interposto pelo Ministério Público; III - a renovação de vista à Procuradoria-Geral de Justiça para, querendo, por um de seus membros, manifeste-se sobre as novas informações ou ratifique o parecer já ofertado; IV - por fim, a conclusão destes autos para julgamento.
[...]

A
D
efensoria
P
ública, contestou a presente ação
, consoante se infere no
ID 74737981
, tendo a
autoridade judicial apresent
ado
novas informações
contendo a síntese do
trâmite processual (ID 76661988).
Po
r fim, a Procuradoria-Geral de Justiça ratificou o parecer anteriormente emitido (ID 78443485).

É o relatório
.

V O T O R E L A T O R

De início, faz-se imperioso destacar que o cabimento de medida cautelar para conferir efeito
suspensivo
a recurso é tema bastante debatido nos tribunais pátrios.
Entretanto
, à luz da jurisprudência aplicável à espécie, hodiernamente, não há mais qualquer dúvida que se deve admitir
o
seu
processamento.

No presente caso
,
como visto no relatório, o
Ministério Público, ajuizou
esta
medida cautelar com a finalidade de conceder efeito suspensivo ao agravo em execução interposto contra a decisão que determinou, de ofício, a prisão domiciliar do re
querido
, a seguir reproduzida:

[
...
]

Vistos
etc
;

Trata-se de executivo de pena em desfavor do recuperando AROLDO ANTONIO BRAZ

GOUVEA, condenado à pena de 12 (doze) anos, de reclusão, pela prática dos crimes de tráfico

de drogas, porte ilegal de arma de fogo e uso de documento falso.

Relatório da situação processual do apeando juntado à mov. 4.1 indica o implemento do

requisito objetivo para 17.09.2021.

Na data de hoje, sobreveio a este Juízo uma lista oriunda da direção da Unidade Prisional

contendo o nome dos recuperando que possuem comorbidades e estão inseridos no grupo de

risco e que, diante da Pandemia, a Unidade não dispõe de meios para fornecer o tratamento

adequado e necessário aos apenados.

Os autos aportaram conclusos para decisão.

É o relato. Decido.

De início, cumpre destacar que a dispensa de manifestação ministerial no caso versado se

justifica em virtude da situação emergencial decretada em virtude da pandemia vivenciada em

todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus - COVID-19, o que clama

pela adoção de medidas preventivas, para que espaços superpopulosos, entre os quais as

unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível – esvaziados.

É verdade que a liminar concedida na Tutela Provisória Incidental na Arguição de

Descumprimento de Preceito Fundamental no 347, proferida pelo Relator Ministro Marco

Aurélio de Mello, que conclamava aos Juízes da Execução a análise da viabilidade de

concessão da prisão domiciliar a mulheres gestantes ou lactantes, em 18.03.2020, não foi

referendada pelos demais Ministros, de modo que, o julgado paradigma, foi esvaziado.

Por outro lado, a questão em tela tem amparo na
situação de emergência
decretada em virtude

da pandemia vivenciada em todo globo terrestre, em face da proliferação do Novo Coronavírus

- COVID-19, o que clama pela adoção de medidas preventivas, para
que espaços

superpopulosos, entre os quais figuram as unidades prisionais, sejam – tanto quanto possível –

esvaziados.

Diante da situação excepcional vivenciada, o Conselho Nacional de Justiça editou a

Recomendação no 62, de 17 de
Março
de 2020, CNJ, orientando aos juízes que considerem a

viabilidade de concessão do benefício da saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto

aos penitentes que pertencerem ao grupo de risco descrito pelo Ministério da Saúde, como se

denota da alínea a do inciso I do artigo 5o, que assim estabelece:

"Art. 5o Recomendar aos magistrados com competência sobre a execução penal que, com vistas à redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I – concessão de saída antecipada dos regimes fechado e semiaberto, nos termos das diretrizes fixadas pela Súmula Vinculante no 56 do Supremo Tribunal Federal, sobretudo em relação às: a) mulheres gestantes, lactantes, mães ou pessoas responsáveis por criança de até 12 anos ou por pessoa com deficiência, assim como idosos, indígenas, pessoas com deficiência e demais pessoas presas que se enquadrem no grupo de risco;"

Ressalta-se que o Conselho Nacional de Justiça recomendou, e não determinou, essa especial atenção, pressupondo apreciação individual da hipótese, diante das nuanças inerentes ao caso, posto que, eventualmente, a liberdade de uma pessoa, ainda que esteja no grupo de risco, poderá colocar em perigo uma pessoa em específico (geralmente a vítima) ou mesmo a sociedade. Apreciando o tema, o Ministro do STJ Rogerio
Schietti
Cruz, na condição de relator do Habeas Corpus no 571257 - MT (2020/0081773-5), assim expressou:

“O Conselho Nacional de Justiça, introduzido no sistema pátrio pela Emenda Constitucional n. 45/2004, possui as atribuições elencadas no art. 130-A da CF. O órgão não tem poder de legislar em matéria de direito penal, processual penal e penitenciário, de modo que suas recomendações não foram impositivas.”

“A Recomendação n. 62/2020 do CNJ não é lei nem cria direitos ou obrigações. É uma orientação, que conclama os juízes e os Tribunais a adotarem medidas preventivas à propagação do Covid-19 no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo” (STJ, HC no 571257 - MT (2020/0081773-5), rel. Min. Rogerio
Schietti
Cruz, decisão monocrática em 17/04/2020, publicada em 22/04/2020).

De fato, a grave crise sanitária que, por ondas, abateu do oriente para o ocidente, hoje, de forma triste, tem seu ápice no Brasil e, pasmem, tem no Estado de Mato Grosso o seu auge.

E a situação é tão grave que, o mesmo sítio na internet, na manchete de baixo, informa o "COLAPSO NA SAÚDE - Sem vagas, 65 pacientes aguardam por leitos na UTI no Estado"

(
in
https://www.midianews.com.br/cotidiano/sem-vagas-65-pacientes-aguardam-por-leitos-de-uti-no-estado/378874).

A triste situação é sem precedentes, sendo que o cenário atual é muito pior do que o vivenciado há um mês. Como não poderia deixar de ser, as decisões não são estanques, posto que se amoldam ao perfil do recuperando, às circunstâncias do momento, o que impõem a realização de análises individualizadas, não havendo como se buscar uma decisão anterior como se fosse uma jurisprudência. Em outras palavras, cada decisum se amolda a seus próprios contornos. As decisões não serão genéricas, mas sim, cada pedido está sendo analisado minuciosamente, um a um, não se descuidando das peculiaridades de cada fato, e fazendo uso do princípio da proporcionalidade/razoabilidade.

Pois bem. No tocante à concessão da prisão domiciliar, o Código de Processo Penal, em seu
art. 318, apresenta as hipóteses de conversão de prisão preventiva em prisão domiciliar, medida esta, que deve ser aplicada em casos excepcionais, quais sejam:

“Art. 318. Poderá o juiz substituir a prisão preventiva pela domiciliar quando o agente for: (Redação dada pela Lei no 12.403, de 2011).

I -
maior
de 80 (oitenta) anos; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

II -
extremamente
debilitado por motivo de doença grave; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

III - imprescindível aos cuidados especiais de pessoa menor de 6 (seis) anos de idade ou com deficiência; (Incluído pela Lei no 12.403, de 2011).

IV -
gestante
; (Redação dada pela Lei no 13.257, de 2016)

V -
mulher
com filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos; (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

VI -
homem
, caso seja o único responsável pelos cuidados do filho de até 12 (doze) anos de idade incompletos. (Incluído pela Lei no 13.257, de 2016)

Parágrafo único. Para a substituição, o juiz exigirá prova idônea dos requisitos estabelecidos neste artigo.”. Prevê, ainda, o art. 117 da LEP o seguinte:

"Art. 117. Somente se admitirá o recolhimento do beneficiário de regime aberto em residência particular quando se tratar de:

I -
condenado
maior de 70 (setenta) anos;

II -
condenado
acometido de doença grave;

III - condenada com filho menor ou deficiente físico ou mental;

IV -
condenada
gestante."

Não obstante, os Tribunais Superiores tem decidido que, mesmo nas hipóteses de ter sido estabelecido o regime fechado para cumprimento de pena, é possível o deferimento da prisão domiciliar, quando demonstrada, de plano, a necessidade especial, que não poderia ser suprida no local em que o condenado se encontra preso e, no caso versado, estamos diante de uma pandemia em nível mundial, sendo que, a unidade prisional não possui local adequado para manutenção e cuidados para com o penitente, eis que se trata, repito, de integrante de grupo de risco.

Nesse ponto, cumpre salientar que a mera condição de pessoa enferma, por si só, não gera, automaticamente, o direito à concessão do benefício visado, merecendo análise minuciosa caso a caso. No entanto, quanto ao recuperando AROLDO ANTONIO BRAZ GOUVEA, aportou a este Juízo planilha enviada pela direção da Unidade Penitenciária, a qual revela que ele é portador de diabetes
insulino
- dependentes.

Soma-se a essa circunstância, uma importantíssima e relevante situação: há fundadas suspeitas – de que ele esteja infectado pelo vírus COVID-19, pois ainda não retornaram os exames.

Além dele, há informação de que vários
recuperandos
da PCE, lamentavelmente, de dois raios, estão acometidos pela COVID-19. E o número de casos sintomáticos respiratórios é elevado e, como se sabe, tende a crescer, o que coloca em alto risco a situação de pessoas idosas, com comorbidades, como é o caso do sentenciado Aroldo.

Neste momento, buscar alternativas, à prisão domiciliar, como por exemplo, a possibilidade de transferência para outra Unidade Penitenciária, no caso, o CRC, não sem antes, submetê-lo à quarentena, que talvez pareça mais justa para o caso, repito, torna-se inviável e cede diante da informação de que o recuperando, está com sintomas de COVID-19, dentro de uma penitenciária acometida pela transmissão desse mal.

Ademais, não há de se permitir que o recuperando, mesmo que tenha passado pela quarentena, nessa doença que ainda está sendo estudada, onde testes podem gerar falsos positivos ou falsos negativos, porventura, adentre num outro presídio e, lá, venha contaminar outros
recuperandos
, principalmente, idosos.

Depreende-se do fato que, possivelmente, está a se decidir a vida ou a morte de uma pessoa, neste momento pandêmico. Chegou-se ao limite!

Como mencionado alhures, o fato sub examine não mais se refere, tão somente, a uma pessoa, diabética, o que já seria muito grave, neste instante de crise sanitária, mas sim, a um recuperando com suspeita de estar contaminado pelo COVID-19.

Portanto, a gravidade in abstrata do crime cometido, no caso o tráfico de drogas, o qual é hediondo, no presente caso, ao menos em um exame superficial e urgente, em razão das peculiaridades apresentadas, utilizando-se da razoabilidade, não possui o condão de impossibilitar o acesso do recuperando à saúde, direito esse fundamental imbricado no corpo da Constituição Federal:

“Art. 196. A saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação.”

Com isso, não se pode olvidar que a manutenção do recuperando no cárcere em um momento como este e nesta condição, implica em evidente possibilidade de agravamento do quadro clínico do penitente, em virtude da inviabilidade de neste momento, a direção da unidade Penitenciária, prestar-lhe de forma adequada o tratamento e cuidados necessários, a permanência do penitente em unidade prisional coloca em risco sua vida. É claro que o fato de o reeducando estar condenado pela prática de crime hediondo, cuja
pena deve ser cumprida no regime inicial fechado, não pode ensejar, por si só, uma proibição objetiva incondicional à concessão de prisão domiciliar, pois a dignidade da pessoa humana sempre será preponderante ao rigor da lei, dada a sua condição de princípio fundamental da República, inscrita no artigo 1o, inciso III, da Constituição Federal. A prisão domiciliar justifica-se, portanto, por condições humanitárias. Ressalta-se também que a concessão da prisão domiciliar neste momento não se trata da banalização do crime praticado sobremaneira, já que crimes
dessa jaez
já são, de per si, repugnantes aos olhos da sociedade. Porém, homenageiam-se a dignidade da pessoa humana e a proporcionalidade que juntas, buscam encontrar o verdadeiro limite de restrição de direitos, sem impor ao indivíduo uma restrição desproporcional a um direito fundamental.

Neste aspecto, mostra-se incontroverso que a manutenção doa recuperando no cárcere afronta valores máximos, principalmente a manutenção da vida, colocada em enorme risco diante da excepcionalidade vivenciada pela pandemia do COVID-19, que exige cautelas especiais com públicos de risco, como idosos, pessoas com doenças pré-existentes e deficientes, como explicitou a referida Recomendação n.62, do CNJ.

Portanto, mais do que em qualquer outro, a soltura do penitente e recolhimento domiciliar integral, se justifica por ser portador de diabetes - em tratamento
insulino
dependente, estar com sérias suspeitas de contaminação pelo novo coronavírus. Por outro lado, finalmente, haverá de instalar a tornozeleira eletrônica, para cumprir a condição de FICAR PRESO EM CASA.

Dessa forma, considerando os fatos e documentos acostados aos autos, adoto o artigo 318, V, do CPP,
c.c
art. 117 da Lei de Execuções Penais, e CONCEDO ao reeducando AROLDO ANTONIO BRAZ GOUVEA direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar,
pelo período de 06 (seis) meses
, mediante monitoramento eletrônico a seguinte condição: Recolhimento domiciliar integral durante o período que perdurar o benefício, visando minimizar os riscos de exposição ao vírus COVID-19, SALVO QUESTÕES DE ORDEM MÉDICA DEVIDAMENTE COMPROVADAS, SOB PENA DE PRISÃO
.

Saliento que a admoestação do penitente e consequente soltura hão de ser realizadas diretamente na unidade prisional, como medida de segurança à saúde dos integrantes do sistema, sejam eles servidores do Sistema Penitenciário, do Poder Judiciário, Ministério Público, Advogados, Defensores Públicos e, principalmente,
recuperandos
e seus familiares, no dia 03.07.2020, posto que a Organização Mundial de Saúde (OMS), declarou pandemia de Covid-19 - novo Coronavírus, em face das milhares de mortes que atingiu inúmeros de países e o Brasil, lamentavelmente, não é exceção.

O Brasil e o mundo, neste momento, para minimizar o crescimento do contágio do novo Coronavírus, precisa diminuir o trânsito entre pessoas e, quando possível, os atos judiciais haverão de ser impulsionados de forma eletrônica, sem descurar o direito das pessoas que respondem à pena.

Assim, é certo que se faz necessária toda cautela possível, ainda mais porque as desta Capital e de Várzea Grande encontram-se com o número de encarcerados muito superior à sua capacidade, o que, eventualmente, ocasionaria disseminação do vírus em escala
geométrica, no entanto, o fato não pode obstar a liberdade daqueles que já atingiram o direito.

Dê-se ciência ao digno representante do Ministério Público e à Defesa. SERVE A PRESENTE COMO MANDADO DE PRISÃO DOMICILIAR, como forma de economia e celeridade processual, tendo em vista, especialmente, o contraste entre o exíguo número de servidores lotados nesta Vara e a enorme carga de trabalho, uma vez que o Núcleo de Execuções Penais possui, aproximadamente, 15.000 Execuções ativas, conforme dados extraídos do SEEU, enquanto que somente um serventuário está apto para tal cumprimento, enquanto os outros estão distribuídos em outras atividades não menos importantes

Por fim, oficie-se à Central de Monitoramento para que, passados 06 (seis) meses, encaminhe a este Juízo relatório de eventual violação existente.

Friso que, havendo caso confirmado de contaminação pelo COVID-19 por pessoa que esteja segregada na mesma ala ou raio da unidade e que teve contato com o recuperando, desde já, DETERMINO que a Central de Monitoração Eletrônica encaminhe cópia do endereço do penitente à Vigilância Sanitária, no prazo de 24 horas, para que o notifique acerca das medidas e protocolos a serem seguidos, em razão da eventual contaminação.

Finalmente, junte-se aos autos a informação contendo o nome dos
recuperandos
com comorbidades ou de difícil e impossibilidade de tratamento intramuros
.

[
...
]

Destacamos

No entanto
,
observa-se destes autos que no caso em debate

não há verossimilhança
tampouco
urgência – requisitos intrínsecos
a
qualquer medida cautelar – para lastrear a pretensão de agregar efeito suspensivo ao
recurso de
agravo.

Se
é certo que a atribuição de efeito suspensivo ao recurso de agravo
em
execução penal importaria em colocação imediata do re
querido
em regime fechado, também
não é
certo, pelas informações colhidas

pela assessoria deste magistrado
,
que
o reeducando
não chegou sequer a ser colocado em regime domiciliar e, portanto, não há necessidade
dele
retornar ao cárcere,
locus
do qual não saiu.

Assevere-se,
ainda
, nesse quadrante, que em fevereiro deste ano o re
querido

foi
intimado dentro da penitenciária
;
e, das informações complementares
prestadas pelo juízo de primeiro grau,
ficou clarividente que

o reeducando

não foi colocado em prisão domiciliar em razão de
uma
decisão
prolatada
nos autos da
Ação Penal n. 17892-17.2017.8.11.0042
em trâmite
na
Décima Terceira Vara Criminal da Comarca de Cuiabá
.

A par disso, a de
cisão reprochada
,
prolatada em
3
julho de 2020
,
teria concedido ao re
querido
o
direito de dar continuidade ao cumprimento de sua pena em prisão domiciliar,
pelo período de 06 (seis) meses
, mediante monitoramento eletrônico
, lapso temporal
esse
já transcorrido, razão pela qual a custódia domiciliar, dado o tempo determinado de permissão, já não mais subsiste.

Ademais, é o
portuno enfatizar que, após o decurso desse interstício temporal, cabe ao próprio juízo das execuções penais a detida apreciação da nova situação fático-jurídica e, com isso, a prorrogação ou não da medida, ou concessão de outra providência, ou ainda o retorno à segregação
strictu

sensu, sob
pena de supressão de instância e usurpação de competência inerente ao
juízo de primeiro grau
.

Logo
, tanto sob o prisma
da
necessidade quanto de utilidade, não há razão para
se
atribui
r
efeito suspensivo
ao citado agravo
, pelo simples fato de que o reeducando não
foi
efetivamente colocado em regime domiciliar e, neste momento, é impositiva a emissão de nova decisão pelo juízo das execuções penais, considerando a atual perspectiva fática do reeducando.

Por
derradeiro,
deve ser salientado
que
a pretensão do Ministério Público é
inócua
e, naturalmente, não ostenta verossimilhança, tampouco urgência, com o condão de suspender a decisão impugnada, que

sequer
chegou a ter efeito
prático
relevante.

Posto isso,
julgo improcedente
a
presente
medida
cautelar
inominada
e, ao ensejo, determino a
notificação
do
Juízo da 2a Vara da Comarca de Cuiabá, para que, de forma célere, e considerado o decurso de mais de 6
(seis)
meses, aprecie a situação fático-jurídica retratada
no
Processo
Executivo de Pena n.
2000311- 81.2019.8.11.0042
,
proferindo nova decisão.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2021